Tribunal: TJBA
Processo: 8033852-53.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8033852-53.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: CLEVERSON DE ARAUJO QUEIROZ Advogado(s): GILMAR FRANCISCO SOARES JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 621 DO CPP. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, COM BASE NOS ARTIGOS 17 C/C 485, INCISO IV, AMBOS DO CPC, UTILIZADO SUBSIDIARIAMENTE, NA FORMA DO ARTIGO 3º DO CPP. I. CASO EM EXAME: 1. Revisão Criminal ajuizada por Cléverson de Araújo Queiroz, com fundamento no art. 621, inciso I, segunda parte, do Código de Processo Penal, em face de condenação transitada em julgado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O Revisionando sustentou ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida teria sido utilizada simultaneamente para exasperar a pena-base e afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Requereu o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com redimensionamento da pena e alteração do regime prisional. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação revisional e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a presente Revisão Criminal preenche os requisitos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal; e (ii) se houve bis in idem no afastamento da minorante do tráfico privilegiado, apto a justificar a revisão da condenação e da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada no acórdão rescindendo, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal destinado à reapreciação de teses defensivas já enfrentadas pelo órgão colegiado. 4. O acórdão rescindendo examinou de forma específica e aprofundada a alegação defensiva de bis in idem, reconhecendo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 712 da Repercussão Geral, mas consignando que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado não decorreu exclusivamente da quantidade de droga apreendida. 5. A negativa de incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 fundamentou-se em elementos concretos autônomos indicativos de dedicação do agente à atividade criminosa, notadamente: a natureza altamente lesiva da substância apreendida, consistente em cocaína; o transporte interestadual do entorpecente; a logística empregada na prática delitiva; e a potencialidade lesiva concreta da conduta. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento do tráfico privilegiado quando presentes elementos concretos reveladores de inserção do agente em dinâmica criminosa incompatível com a figura do traficante eventual, inexistindo ilegalidade quando a quantidade da droga é valorada conjuntamente com outros fundamentos autônomos. 7. A hipótese dos autos não evidencia condenação manifestamente contrária à evidência dos autos, tampouco ausência absoluta de suporte probatório, circunstâncias indispensáveis à admissibilidade da Revisão Criminal fundada no art. 621, inciso I, do CPP. 8. A pretensão revisional revela mera irresignação defensiva com a conclusão adotada pelo órgão julgador, buscando nova valoração do conjunto probatório e reinterpretação de fundamentos já devidamente apreciados e repelidos na via recursal ordinária. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Revisão Criminal extinta sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 17 c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente na forma do art. 3º do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: “1. A Revisão Criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal destinado à rediscussão de matéria amplamente apreciada pelo órgão colegiado no julgamento da apelação criminal. 2. Não configura bis in idem o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando fundado, além da quantidade de droga apreendida, em elementos concretos autônomos reveladores da dedicação do agente à atividade criminosa. 3. A hipótese prevista no art. 621, inciso I, segunda parte, do CPP exige demonstração de condenação manifestamente dissociada do acervo probatório, não se confundindo com mera pretensão de revaloração das provas produzidas.” DISPOSITIVOS CITADOS: CPP, arts. 3º e 621, I; CPC, arts. 17 e 485, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, V, e 42. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, ARE nº 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Tema 712 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC nº 965496/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, RvCr nº 6558/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Terceira Seção, j. 11.02.2026; STJ, AgRg no HC nº 941488/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, REsp nº 1.111.624/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.08.2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8033852-53.2026.8.05.0000, em face da condenação fixada nos autos da Ação Penal nº 8003798-88.2025.8.05.0146, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, requerida por Cleverson de Araújo Queiroz, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em extinguir sem julgamento do mérito a presente Revisão Criminal, com fulcro nos arts. 17 c/c art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente na forma do art. 3º do Código de Processo Penal, diante da ausência de interesse de agir, nos termos do voto do Relator.